Tribunal: TJSP
Processo: 1005085-60.2016.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO – Servidão administrativa de passagem – Implantação de linha de transmissão de energia elétrica – Acolhimento do valor de indenização do laudo oficial – Pretensão de reforma redução/majoração do montante arbitrado – Impossibilidade – Valor que retrata justa indenização, nos termos do art. 5o, XXXIV, da CF – Laudo pericial que obedeceu às normas da ABNT –

Ementa:
APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO – Servidão administrativa de passagem – Implantação de linha de transmissão de energia elétrica – Acolhimento do valor de indenização do laudo oficial – Pretensão de reforma redução/majoração do montante arbitrado – Impossibilidade – Valor que retrata justa indenização, nos termos do art. 5o, XXXIV, da CF – Laudo pericial que obedeceu às normas da ABNT – Utilização adequada do método comparativo de dados do mercado – Trabalho, ademais, que se mostra imparcial em relação ao dos assistentes técnicos – Indenização arbitrada corretamente – Não provimento dos recursos.